Tribunal: TJDFT
Processo: 0723859-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723859-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO LOURENCO DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA DE JESUS GOMES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela e efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO LOURENCO DOS SANTOS contra decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia, proferida nos autos da ação de alienação judicial de bens movida em desfavor de MARIA DE JESUS GOMES DE OLIVEIRA. O juízo homologou o laudo de avaliação do oficial de justiça e atribuiu o valor de R$ 280.000,00 ao imóvel objeto de alienação judicial. Em suas razões, o agravante alega que: 1) trata-se de ação de extinção de condomínio cumulada com alienação judicial; 2) o oficial de justiça avaliou o imóvel em R$ 280.000,00; 3) a avaliação é abaixo do valor de mercado, pois o bem foi avaliado em R$ 336.000,00 em laudo de avaliação particular; 4) a manutenção da decisão causa prejuízo econômico entre as partes, pois há diferença significativa entre os valores das avaliações: R$ 56.000,00. Requer, ao final, a antecipação de tutela para que seja adotado o valor apresentado no laudo particular ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Embora a decisão que homologou a avaliação do imóvel não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria, haja vista que o objeto do processo é a extinção de condomínio e a alienação judicial do bem. Logo, não se pode dar continuidade ao processo sem a definição do seu valor. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Reside a controvérsia em determinar se foi devida a homologação da avaliação do imóvel realizada por oficial de justiça. Estabelece o art. 872 do CPC que: “A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens.”. A princípio, a avaliação do imóvel realizada pelo oficial de justiça Luiz Francisco Rizzo Neto observou o comando legal (ID 155054422 dos autos originais), pois descreveu as características e estado de conservação do imóvel, inclusive com fotos que demonstram a situação do bem e as benfeitorias realizadas. Ademais, o oficial de justiça utilizou como metodologia a comparação de preços junto às imobiliárias, anúncios em jornais e sites especializados pela internet. Por outro lado, o laudo particular elaborado unilateralmente pelo agravante não tem o condão de invalidar o laudo oficial, que possui fé pública e presunção de legitimidade. Nesse sentido, registrem-se julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO DO BEM. PREJUÍZO DO CREDOR. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. LAUDO PARTICULAR. AVALIAÇÃO ERRÔNEA. NÃO COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 6. O laudo apresentado pelo agravante foi produzido de modo unilateral, sem a presença de argumentos efetivos que invalidam a metodologia de cálculo do valor do bem realizado pelo Oficial de Justiça avaliador, cuja avaliação apresenta fé pública. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1701227, 07300875720228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023)” – grifou-se. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO REALIZADA. LAUDO HOMOLOGADO. OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CRITÉRIOS TÉCNICOS. IMPUGNAÇÃO À HOMOLOGAÇÃO. FUNDADA DÚVIDA. INEXISTÊNCIA. 1. O laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça goza de presunção de veracidade e legitimidade, cumprindo à parte insatisfeita demonstrar, por meio de convincentes elementos de prova, que o referido ato processual padece de vício, de modo a viabilizar pretensão de nova avaliação do bem. 2. O laudo particular elaborado unilateralmente pela agravante não tem o condão de invalidar o laudo oficial realizado pelo Oficial de Justiça, que possui fé pública e presunção de legitimidade. 3. Inexistente qualquer das hipóteses elencadas pelo artigo 873 do Código de Processo Civil, não há autorização para nova avaliação do bem. 4. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1636015, 07239635820228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 16/11/2022)” – grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DO OFICIAL DE JUSTIÇA-AVALIADOR. METODOLOGIA. ARTIGO 872 CPC. CRITÉRIOS VÁLIDOS. LAUDOS E AVALIAÇÕES. FÉ PÚBLICA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se foi ou não correta a decisão proferida na origem que rejeitou a impugnação relacionada à avaliação do imóvel discutido nos autos, e homologou o laudo de avaliação elaborado pelo oficial de justiça-avaliador. 2. Considerando que o laudo de avaliação do oficial de justiça-avaliador, observou a decisão do juízo a quo e o disposto no artigo 872 do CPC, tendo descrito o bem imóvel, apontando suas características e o estado de conservação, declinando, inclusive, o critério avaliativo, para ao final concluir pelo valor indicado no laudo, este se apresenta válido. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1401769, 07015574320218079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022)” – grifou-se. Como ressaltado pelo juízo: “Denoto que na avaliação efetuada pelo oficial de justiça no ID 155054424 houve a precisa descrição do bem, suas características, o estado em que se encontra, bem como o seu real valor no mercado imobiliário. Ademais, a avaliação foi produzida por servidor equidistante do interesse das partes e da confiança do juízo, militando a seu favor a presunção de imparcialidade e de legitimidade. Assim, consistindo a impugnação de simples insatisfação da parte quanto ao valor atribuído ao imóvel avaliado, não sendo demonstrada quaisquer das hipóteses previstas no artigo 683 do Código de Processo Civil, deve prevalecer a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça.” – grifou-se. Além disso, ao contrário do afirmado, a agravada não aceitou a estimativa apresentada pelo recorrente. Em manifestação (ID 1595250109 dos autos originais), a ré ressalta que: “A Requerida salienta que causou estranheza o fato de o Requerente NÃO concordar com o valor do preço do imóvel avaliado pelo Oficial de Justiça Avaliador e ter afirmado que o real preço do imóvel seria de R$ 336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais), valor este que é quase idêntico ao valor da dívida do Requerente junto ao Banco Bradesco, que é de R$ R$ 321.002,56 (trezentos e vinte e um mil, dois reais e cinquenta e seis centavos).” INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela e efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator